Tribunal: STF
Processo: ACO 2512
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ENCONTRO DAS ÁGUAS DOS RIOS NEGRO E SOLIMÕES. RECONHECIMENTO DE SEU VALOR HISTÓRICO, CULTURAL ARQUEOLÓGICO, PALEONTOLÓGICO, GEOLÓGICO, ESTÉTICO E PAISAGÍSTICO. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação civil pública, com requerimento de antecipação de tutela, ajuizada pelo Ministério Público Federal contra União, Estado do Amazonas, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM, Laje Logística S/A, Log-in Logísticas Intermodal S/A e Juma Participações S/A. Busca-se nesta ação o reconhecimento, pelo Poder Judiciário, do valor histórico, cultural arqueológico, paleontológico, geológico, estético e paisagístico do monumento natural conhecido como “Encontro das Águas” dos Rios Negro e Solimões, situado no Amazonas, e ser declarado “espaço especialmente protegido”, nos termos do § 1º do inc. III do art. 225 da Constituição da República.



    2. A presente ação foi ajuizada inicialmente no juízo da Sétima Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas/AM, que admitiu o Amazonas como litisconsorte do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM.



    A ação veio a este Supremo Tribunal, em 23.9.2014, em razão de decisão proferida pela Primeira Turma, que, na Reclamação n. 12.957/AM, assentou a competência do Supremo Tribunal Federal para dela conhecer, pelo potencial conflito federativo. Foi deferida, então, medida cautelar para “obstar-se o início ou o prosseguimento de obras na região denominada Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões” (DJe 4.11.2014).



    3. Em 2.6.2015, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou a manifestação do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União para ratificarem os atos praticados no processo pelo Ministério Público Federal e pela União. Determinou, ainda, aquele Relator que o Procurador-Geral do Amazonas ratificasse os atos proferidos pelo Amazonas e pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM e outros (e-doc. 63).



    4. Em 27.7.2015, o Amazonas ratificou os atos por ele praticados 
(e-doc. 65) e, em 3.8.2015, a União ratificou os atos por ela praticados 
(e-doc. 67).



    5. Em 6.11.2019, substituindo o Relator originário, chamei o feito à ordem e determinei a citação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, do Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM, de Laje Logística S/A, Log-in Logísticas Intermodal S/A e Juma Participações Lajes Logística S/A para contestarem a ação (e-doc. 89).



    6. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO apresentou petição ratificando os termos da contestação de fls. 152-178, e-doc. 5 e, preliminarmente, alegou a impossibilidade jurídica do pedido. Afirmou não ser possível o controle judicial dos atos do Poder Executivo (e-doc. 91).



    7. Em 6.2.2020, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN ratificou e complementou os termos da contestação de fls. 142-160, e-doc 7, impugnou o valor dado à causa e anotou ter havido perda de objeto da ação em razão de ter sido o bem tombado (e-doc. 93). 



    8. A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ peticionou em 21.2.2020. Ratificou os termos da contestação de fls. 132-139, e-doc. 7 e pediu, preliminarmente, sua exclusão do polo passivo da ação. Alegou não se opor à pretensão posta na ação, “porque suas atribuições legais não dizem respeito à proteção do patrimônio histórico, paisagístico e natural” (e-doc. 97).



    9. Lajes Logística S/A contestou a ação em 21.2.2020 e, preliminarmente, impugnou o valor da causa, anotando haver perda de objeto da ação por ter havido o tombamento do fenômeno Encontro das Águas. Pediu, ainda, fosse deferido pedido de realização de audiência de conciliação (e-doc. 99).



    10. O Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM apresentou contestação em 28.2.2020 (e-doc. 101).



    11. Juma Participações, apesar de citada, não apresentou contestação (fl. 14, e-doc. 90).



    12. Em 5.3.2020, dei vista ao Procurador-Geral da República para manifestar-se sobre as contestações apresentadas pelos réus, especialmente sobre a alegação de perda de objeto da ação (art. 351 do Código de Processo Civil) (e-doc. 103).



    13. Em 17.3.2020, o Procurador-Geral da República, pela Petição n. 14.702/2020, informou que “o intento desta demanda, em tese, relaciona-se com o propósito da ACO 2.514. Assim, para que seja possibilitado o cumprimento da determinação contida no despacho retromencionado, com a manifestação sobre a possível perda do objeto da presente ação, faz-se necessária a concessão de vista conjunta de ambos os autos”.



    Requereu, “após deferimento do pedido de vista formulado nos autos da ACO 2.514, (...) seja concedido novo prazo para manifestação acerca das contestações apresentadas pelos réus” (e-doc. 105, grifos nossos).



    14. Em 8.10.2020, Amazonas apresentou a Petição n. 83.745/2020 e explicou que, “desde o ano de 2019 (...) passou a fazer diversas tratativas com os envolvidos nessas ações, desde grupos empresariais, autarquias federais e o Ministério Público Federal, para pactuar convergências mínimas em torno de um acordo que garanta o desenvolvimento sustentável da região com preservação ambiental” (e-doc. 107).



    Alegou que, “para que haja um ajuste final em torno das cláusulas, é necessária reunião entre o Estado do Amazonas, através do Governador Wilson Miranda Lima, e a Procuradoria Geral da República, o que já foi solicitado pelo primeiro, como se depreende da solicitação já protocolada sob o n.º PGR-00380218/2020 (cópia anexa)” (sic, e-doc. 107).



    Requereu “a suspensão do processo por 60 (sessenta dias), tempo esse necessário para a conciliação das agendas e realização da reunião pleiteada pelo Estado, com o objetivo de que os pontos eventualmente divergentes sejam superados” (e-doc. 107).



    15. Em 24.11.2020, o Procurador-Geral da República protocolou a Petição n. 100.459/2020, reiterando pedido de vista “conjunto dos autos das ACOs 2512, 2513 e 2514, que versam sobre o monumento natural denominado “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, para análise e manifestação sobre as contestações apresentadas, bem como sobre a viabilidade de resolução conciliatória a partir da demonstração de interesse do Estado do Amazonas” 
(e-doc. 109). Reiterou o pedido em 25.11.2020 pela Petição n. 100843/2020 (e-doc. 111).



    16. Em 18.12.2020, deferi o pedido de vista conjunta requerido pelo Procurador-Geral da República e a suspensão requerida por Amazonas (e-doc. 113). 



    17. Após vista conjunta dos autos das ACOs 2.512, 2.513 e 2.514, o Procurador-Geral da República, pela Petição n. 31.976/2021, informou que, “Ante a possibilidade de conciliação manifestada pelo Estado do 
Amazonas à Procuradoria-Geral da República informa que instaurou 
procedimento administrativo para acompanhamento das tratativas 
relativamente às ACOs 2.512/AM, 2.513/AM e 2.514/AM” 
(e-doc. 115). 



    Esclareceu também que “Em razão da complexidade do caso, da magnitude dos bens envolvidos, e da necessidade de aprofundamento da análise, mediante estudos técnicos e participação de todos os órgãos responsáveis pela 
preservação do meio ambiente, requer-se a prorrogação da suspensão do processo por prazo razoável para análise da possibilidade de conciliação” (e-doc. 115). 



    Requereu “a prorrogação da suspensão da tramitação das ACOs 2.512/AM, 2.513/AM e 2.514/AM pelo prazo de 120 (cento e vinte dias)” 
(e-doc. 115). 



    18. Lajes Logística S.A peticionou (Petição n. 35.370/2021) pleitenado o reconhecimento de perda superveniente do objeto das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512 e 2.513 ou, se assim não se concluísse, fosse realizada “audiência de conciliação envolvendo as partes interessadas, coordenada pelo Gabinete de Vossa Excelência (…) ou conduzido pelo Centro de Mediação e Conciliação do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução 697/2020, oportunidade em que a Requerente poderia apresentar, de maneira didática, os estudos realizados, as plantas arquitetônicas do projeto e as projeções virtuais elaboradas” (e-doc. 117).



    Requereu, ainda, se se concluísse desnecessária a audiência de conciliação, que se “permita à Requerente participar dos estudos a serem elaborados pela PGR no prazo solicitado de 120 dias, com vistas a compor o acordo com o Estado do Amazonas que impactará nas ações em que a Requerente é parte” (e-doc. 117).



     



    19. Em 30.6.2021, deferi a prorrogação da suspensão da tramitação desta ação requerida pelo Procurador-Geral da República na Petição n. 31.976/2021 por cento e vinte dias (e-doc. 120).



    Deferi, ainda, o requerimento formulado por Lajes Logística S/A na Petição n. 35.370/2021 para autorizá-la a participar dos estudos a serem elaborados pela Procuradoria-Geral da República (e-doc. 120).



    20. Em 2.8.2021, o Procurador-Geral da República protocolou nova petição (n. 75.202/2021). Informou que, “antes mesmo de proferida a presente determinação judicial, fora oportunizada a participação da Lajes Logística S.A. no Procedimento Administrativo n. 1.00.000.0004936/2021-97 (...) mediante a realização de audiência extrajudicial com seu patrono” (e-doc. 139).



    21. Em 4.11.2021, o Procurador-Geral da República, pela Petição n. 106.308/2021, requereu nova prorrogação da suspensão da tramitação das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512, 2.513 e 2.514 pelo prazo de 120 (cento e vinte dias).



    Noticiou “(...) remanescem pendências no procedimento extrajudicial, uma vez que não aportou aos autos as respostas (i) ao ofício expedido ao IPAAM, por meio do qual foi solicitado o envio do licenciamento ambiental do Terminal Portuário da Lajes; e (ii) ao ofício direcionado à Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, mediante o qual foi solicitada manifestação e, caso existente, estudo relativo à exploração turística do fenômeno do Encontro das Águas. Ademais, o ICMBio não promoveu ainda o envio da manifestação técnica produzida e apresentada no último encontro por videoconferência e o IPHAN requereu prorrogação do prazo para nova reunião e também para o envio de manifestação” (e-doc. 141).



    Esclareceu que, “em que pese mereça destaque a postura colaborativa de todos os envolvidos na lide, esta Procuradoria-Geral da República recebeu apenas uma proposta de acordo, formalizada pelo Estado do Amazonas, a qual foi objeto de análise no Despacho 862/2021 NEC/PGR” (e-doc. 141).



    Informou ter comunicado ao proponente sua posição no sentido da inviabilidade da celebração do acordo nos termos propostos.



    Enfatizou que “as providências ainda em aberto, todavia, são essenciais para sedimentar a tomada de decisão desta Procuradoria-Geral da República quanto à possibilidade de avanço nas tratativas conciliatórias” (e-doc. 141). 



    22. Em16.11.2021, Log-In – Logística Intermodal S/A apresentou contestação e afirmou não ter sido validamente citada, pelo que os termos de sua contestação não teriam sido ainda ratificados. Acentuou estar comparecendo espontaneamente aos autos com fundamento no § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil.



    Alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.



    Explicou ter sido “constituída com a finalidade de viabilizar o empreendimento portuário denominado Porto das Lajes” (e-doc. 143).



    Esclareceu que “a Log-In e a Juma Participações S/A eram as acionistas originárias da Lajes” mas que, “em 26.11.2013, todas as ações que a Log-In detinha da Lajes foram vendidas à SIPASA Participações S/A (‘SIPASA’), conforme atesta a cópia do Contrato de Compra e Venda de Ações (doc. 2), que deixa claro que a SIPASA conhece a existência de todos os processos judiciais relacionados ao empreendimento, incluindo as ações judiciais movidas com o objetivo de questionar o licenciamento ambiental do empreendimento” 
(e-doc. 143).



    Enfatizou que “desde 2013, a Log-In não possui controle acionário, participação ou qualquer ingerência sob as atividades desenvolvidas pela Lajes, responsável direta pelo empreendimento portuário” (e-doc. 143). 



    Pediu sua exclusão da lide e indicou como seu substituto processual a SIPASA Participações S.A. 



    No mérito da ação, pediu fossem os pedidos julgados improcedentes.



    Observou que “o licenciamento do Porto das Lajes foi precedido da realização do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA/Rima” (e-doc. 143). 



    Noticiou, ainda, que “o empreendimento obteve a Licença Prévia – LP n. 159/08 concedida pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – ‘IPAAM’ em 30.06.2008. A Licença de Instalação – LI n. 134/11, por sua vez, foi concedida em 2011 e renovada em 2018, com prazo de validade até 27.12.2023” 
(e-doc. 143). 



    23. Em 8.2.2022, a Associação Antônio Vieira – ASAV protocolou petição, requerendo:



     “a) o conhecimento, de ofício, da ausência de legitimidade ativa da PGE do Amazonas para pedir a anulação do tombamento do “Encontro das Águas”, e a extinção do processo (ACO 2514), sem julgamento do mérito, por carência da ação; 



    b) se não declarada a ilegitimidade ativa da PGE, requer a designação de audiência pública, para que os povos amazônidas possam defender a importância do ‘Encontro das Águas’ para sua identidade cultural e sua força simbólica para representar a Amazônia, antes da decisão sobre o pedido de anulação do tombamento (ACO 2514)” (e-doc. 151).



    24. Em 5.3.2020, dei vista ao Procurador-Geral da República para manifestar-se sobre as contestações apresentadas pelos réus. Foi, então, pedida vista conjunta das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512, 2.513 e 2.514. Requereu aquela instituição também fosse concedido novo prazo para manifestação após ter vista. Em 18.12.2020, deferi a suspensão da tramitação da presente ação requerida por Amazonas e renovei-a a pedido do Procurador-Geral da República em 30.6.2021.



    25. Em razão do decurso do tempo, indefiro o novo pedido de renovação da suspensão da tramitação das Ações Cíveis Originárias ns. 2.512, 2.513 e 2.514 formulado pelo Procurador-Geral da República na Petição n. 106.308/2021.



    26. Chamo o feito à ordem para restabelecer o trâmite previsto nos arts. 247 e 249 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. 



    27. Tendo-se exaurido o prazo da suspensão requerida e sido dada vista conjunta das ações cíveis originárias, intime-se o Ministério Público Federal para manifestar-se sobre as contestações apresentadas, as preliminares nelas alegadas e as impugnações ao valor da causa (art. 351 c/c art. 183, do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação do Procurador-Geral da República, retornem-me os autos com prioridade.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora